Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706361-04.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO RECORRIDO: C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. H. DUARTE JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EPP DESPACHO Na petição de ID 23872239, a recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. informa o cumprimento voluntário da condenação e pugna pela extinção do feito. Intime-se o recorrente DERALDO CUNHA BARRETO FILHO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente informando se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 23611456. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024